Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718051-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPELARIA E CASA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, tendo pedido de liminar para suspender os trâmites do processo de origem e não ser o agravante intimado e responsabilizado para que outrem cumpra ordem judicial, interposto pelo réu HC Comércio e Distribuidora de Papelaria e Casa de Material de Construção Ltda contra decisão do Juízo da 3a Vara de Cível de Taguatinga (autos n. 0726774-33.2023.8.07.0007, id 229627679) que, na Ação de Monitória, determinou ao réu Hebert dos Santos Oliveira regularizar sua representação processual, mediante intimação na pessoa do agravante. Confira-se a íntegra da decisão: ”Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao banco autor, haja vista que a primeira requerida compareceu ao feito, representada pelo segundo requerido, apresentando embargos à monitória e juntando procuração devidamente assinada pelo segundo requerido. Assim, considerando que o segundo requerido possui ciência do feito, tendo comparecido espontaneamente, o que supre a falta da citação, nos termos do §1o do art. 239 do CPC, intime-se o segundo requerido, na pessoa da primeira requerida, para que regularize a sua representação processual, juntando procuração em nome próprio. Prazo de 10 (dez) dias, sob pena de revelia.” Alega a decisão que determinou a regularização da representação processual do réu avalista Hebert dos Santos Oliveira, na pessoa do agravante, gerará nulidade de todo processo e prejudicará todos os envolvidos a obter em prazo razoável a solução integral do mérito na ação de origem. Destaca que o réu/avalista ainda não foi citado nem houve seu comparecimento espontâneo. Aponta que o agravante não tem poderes para representar o réu/avalista, mesmo ele sendo sócio da pessoa jurídica/agravante. Afirma que o Juízo de origem pretende citar o réu, por meio de ato do agravante, violando, assim, as normas processuais. Assevera que o agravante tem existência distinta das pessoas de seus sócios, além de ser pessoal o ato de intimação/citação, devendo ser observado as formalidades previstas nos artigos do CPC que regem esses atos. Defende que não se pode reconhecer a citação do avalista, pelo simples fato de, na condição de administrador da pessoa jurídica, ter assinado a procuração do agravante que instruiu os embargos à monitória. Aduz que deve ser excluída a responsabilidade do agravante para receber intimações/citações em nome da pessoa física do avalista, Herbert dos Santos Oliveira. Argumenta que a fumaça do bom direito e o perigo da demora estão presentes, porquanto, caso os trâmites processuais de origem não sejam suspensos, poderá ocorrer a nulidade do processo e dano irreparável ao agravante. Requer, assim, seja deferido efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento, para obstar o trâmite processual dos autos de origem nem ser intimado em nome de outrem. Requer, no mérito, seja dado provimento ao recurso para determinar a reforma da decisão agravada para que o agravante não receba nem seja responsabilizado pelas intimações/citações em nome do avalista Hebert dos Santos Oliveira. Requer ainda que a citação do réu Hebert dos Santos Oliveira seja de forma pessoal. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Deixo de conhecer, contudo, do capítulo deste agravo de instrumento no que se refere ao pedido em relação à forma de citação do réu Hebert dos Santos Oliveira, em face de ausência de legitimidade do agravante para requerer em nome próprio eventual direito alheio. Cuida-se, na origem, de Ação Monitória, tendo no polo passivo HC Comércio e Distribuição de Papelaria e Casa de Material de Construção Ltda e Hebert dos Santos Oliveira. O réu/agravante HC Comércio e Distribuição de Papelaria e Casa de Material de Construção Ltda foi citado por edital (id 211378258). Não obstante, o réu Hebert dos Santos Oliveira, avalista e representante legal do agravante, conforme entendimento do Juízo de origem, foi citado, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, ao comparecer espontaneamente aos autos acostando procuração para regularizar a representação processual do réu, ora agravante (id 216852119). Nesse toar, o Juiz a quo determinou que intimasse o agravante no desiderato de o réu Hebert dos Santos Oliveira regularizar sua representação processual (id 229627679). O agravante insurge-se para não ser obrigado a receber intimação em nome do réu Hebert dos Santos Oliveira para que ele tome ciência da ordem judicial. Portanto, cinge-se a pretensão do agravante à análise dos requisitos a amparar a concessão de tutela com a finalidade de suspender os trâmites processuais no processo de origem e de não ser incumbido de intermediar intimação do réu avalista Hebert dos Santos Oliveira. A intimação refere-se a uma das formas de comunicação dos atos processuais, conforme dispõe o art. 269. Além do que, nos termos do art. 274 do CPC, não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou se, presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Em que pese o agravante ser representado pelo réu Hebert dos Santos Oliveira, trata-se de pessoas diferentes, inclusive, com interesses distintos na demanda (id 182048554). Deve-se observar ainda que os poderes outorgados ao advogado constantes na procuração ficaram restritos ao agravante (id 216852119). Assim, por ter a intimação natureza pessoal, no caso em tela, não pode haver intimação de parte para cientificar outra parte, por ausência dessa modalidade de comunicação nas regras formais de processo. Com efeito, demonstrado a probabilidade do direito e o risco de tumulto processual, dano grave, a concessão do efeito suspensivo à decisão é medida que se impõem para que o agravante não seja intimado com o objetivo de o réu Hebert dos Santos Oliveira cumprir a ordem para regularizar sua representação processual (arts. 300 e 995 do CPC). Do exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente obstar que o agravante seja intimado para que o réu Hebert dos Santos Oliveira tome ciência da ordem para regularizar sua representação processual. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 15 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital